Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-21.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000203-21.2016.8.14.0006

APELANTE: DHEMERSON RAFAEL DA SILVA PORTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE AFASTADA.

1.
In casu
, inexiste margem para absolver o apelante com base na suposta inobservância das disposições estabelecidas no art. 226 do CPP por ocasião de seu reconhecimento, porquanto o rito previsto no referido dispositivo legal não se aplica à hipótese, visto que “se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN), aspecto que afasta qualquer dúvida sobre a autoria delitiva.

2. Ademais, “não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão extrajudicial do réu” (TJMT, Apcrim 0002534-63.2016.8.11.0004).

DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAL NEUTRALIZADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA, COM DECLARAÇÃO OFICIOSA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.

3. Reconhecida a inidoneidade da fundamentação utilizada para desvalorar as consequências do crime, bem como diante da menoridade do réu ao tempo do evento criminoso, impõe-se o redimensionamento da basilar e da pena intermediária.

4. Não obstante, considerando que o depoimento judicial das vítimas é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma de fogo por parte do apelante, não há como excluir a causa de aumento de pena do art. 157, §2º I, do CP (na redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018). Precedente do STJ e inteligência da Súmula 14 do TJPA.

5. Sem embargo, com o redimensionamento da pena, impõe-se o reconhecimento oficioso da prescrição retroativa para, nos termos do art. 61 do CPP, declarar a extinção da punibilidade do apelante com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, III, 115 e 110, §1º, todos do CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
COM EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Dhemerson Rafael da Silva Porto foi condenado como incurso no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018, à pena reclusiva de 8 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 93 dias-multa (ID 16973285).

Por entender que a condenação está amparada em substrato fático probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, alegando, no ponto, que o seu reconhecimento pessoal não foi realizado em observância ao art. 226 do CPP.

Em caráter subsidiário, pugna pela reforma e consequente redimensionamento do cálculo dosimétrico. Nesse particular, postula pela neutralização das vetoriais inidoneamente negativadas pelo magistrado sentenciante. Além disso, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como a exclusão da majorante referente ao emprego da arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão, tampouco exame pericial do instrumento (ID 16973291).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 16973294), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20015305).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado por roubar, junto com o comparsa André Luiz Santos, falecido no curso da instrução processual (ID 16973274), mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, aparelhos celulares das vítimas e uma determinada quantia em dinheiro.

A materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
aos ofendidos (ID 16972801, págs. 2/11). Por sua vez, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra das vítimas, as quais detalharam a participação do recorrente no evento criminoso, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

A
ofendida Edilourdes Rose Andrade
afirmou em juízo que estava na Sorveteria Blaus da Cidade Nova VIII, quando entraram dois rapazes e um deles sacou uma arma de fogo anunciando o assalto, tendo ela e outras vítimas entregado seus celulares, sendo que os assaltantes em seguida fugiram pela rua lateral da sorveteria em uma bicicleta, só que a polícia os capturou depois de um tempo; asseverou ainda a ofendida, que ambos os meliantes estavam de “cara limpa” no momento do crime, tendo ela recuperado seu aparelho celular [...]

A
vítima Thatilene de Sousa Roque
, por sua vez, disse em juízo que o assalto ocorreu na sorveteria Blaus e que estavam sentadas quando chegaram os dois denunciados, anunciaram o assalto e saíram recolhendo os celulares, sendo que um deles portava uma arma de fogo, tendo ela recuperado seu aparelho telefônico depois das prisões dos réus [...]

Já a
testemunha Cíntia Izabel Chaves da Silva
, relatou que era atendente da sorveteria e que estava grávida de oito meses na época dos fatos, sendo que no dia do assalto, por volta de 20horas, chegaram dois indivíduos no local e um deles lhe apontou uma arma de fogo falando para ela entregar o dinheiro do caixa, enquanto que o outro passou a abordar as outras vítimas e que reconheceu o acusado André na audiência como sendo a pessoa que passou a recolher os pertences das vítimas enquanto o outro ficava lhe apontando a arma, tendo ambos sido capturados no final da rua pelos seguranças da sorveteria; que não conseguiu recuperar todo o dinheiro subtraído. (ID 16973278, pág. 4/5)

A narrativa das vítimas foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam os apelantes na posse da
res furtiva
, como também consta do decreto condenatório. Confira-se:

A
testemunha policial militar Tassio Rene Lopes Furtado
narrou que estava realizando ronda de rotina e que ao passarem em frente a uma sorveteria populares informaram que tinha ocorrido um assalto e que os dois indivíduos tinham empreendido fuga em uma bicicleta apontando a direção que eles tinham fugido, sendo que seu colega avistou os dois em uma ruazinha, tendo ambos sido abordados e na revista pessoal encontraram uma certa quantia em dinheiro e uns cinco ou seis aparelhos telefônicos [...]

Por fim, a
testemunha Camilo dos Santos, que também é policial militar
, afirmou que estavam passando em frente a uma sorveteria e que populares informaram que tinha ocorrido um assalto e que dois indivíduos tinham empreendido fuga apontando para onde eles teriam ido; que localizaram os indivíduos e apreenderam com eles seis celulares e aproximadamente R$ 70,00; que eles confessaram o crime e não reagiram à prisão. (ID 16973278, pág. 4/5).

Como se vê, a prova judicializada apenas confirmou a dinâmica delitiva já clarificada em sede inquisitorial, quando todas as vítimas afirmaram ter reconhecido o apelante de imediato e sem nenhuma dúvida tão logo capturado pelos policiais momentos depois do crime, em posse dos pertences subtraídos (ID 16972799 - Pág. 7/11). Convém destacar, ainda, que o recorrente confessou extrajudicialmente ser o autor do delito, aspecto que não deve ser desconsiderado, máxime diante da decretação de sua revelia (ID 16973278, pág. 5).

Destarte, inexiste margem para absolver o apelante com base na suposta inobservância das disposições estabelecidas no art. 226 do CPP por ocasião de seu reconhecimento. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior tem assentado que a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT. No mesmo sentido,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ademais, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 02343782120218060001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Sendo assim, “não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão extrajudicial do réu” (TJMT,
Apcrim 0002534-63.2016.8.11.0004
, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri).

Por outro lado, a
dosimetria da pena merece reparos
.

Nesse particular, a defesa pleiteia a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, com a neutralização das circunstâncias e consequências do crime, uma vez que negativados com base em fundamentação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para desvalorar a basilar objurgada:

-
Circunstâncias
: desfavoráveis, pois apontou uma arma de fogo para uma mulher grávida de 08 (oito) meses de gestação durante o crime;

-
Consequências
: parcialmente favoráveis, pois a quantia subtraída do estabelecimento comercial não foi recuperada em sua totalidade (ID 16973278, pág. 6)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.

1.859.301/PA
,
Ministro Joel Ilan Paciornik).

Erigidas tais premissas,
em relação às circunstâncias judiciais, constata-se fundamentação concreta e idônea
, porquanto a atendente da sorveteria assaltada estava grávida de oito meses e teve a arma apontada em sua direção no momento do roubo para que entregasse a quantia existente no caixa do estabelecimento, o que autoriza a negativação da referida vetorial consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (
HC n. 356.632/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Não obstante, no que tange às
consequências do delito, revela-se inidônea a fundamentação
levada a efeito na sentença, isso porque, a não é possível exasperar a pena do crime de roubo com fundamento na não recuperação de parte da
res furtiva
, haja vista que se trata de elemento ínsito ao tipo penal. No mais, observa-se no termo de apresentação e apreensão, que os celulares das vítimas foram recuperados, assim como uma parte da quantia subtraída (ID 16972801, págs. 2/11).

A esse respeito, importante consignar que, "não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído" (
AgRg no HC n. 847.532/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/3/2024.), de modo que, no caso, tal circunstância deve ser neutralizada.

No tocante ao pleito de reconhecimento da
atenuante da menoridade
do acusado na data do fato, previsto no art. 65, I, do CP, assiste razão ao apelante.

In casu
, o recorrente Dhemerson Rafael da Silva Porto nasceu em 17/02/1995, conforme atesta Certidão de Nascimento (ID 16972805), sendo menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 08/01/2016, conforme consta na denúncia (ID 16972814, p.3), razão pela qual a atenuante da menoridade deve incidir na hipótese.

Sem embargo, não há que se falar em
exclusão da majorante do uso de arma de fogo
.

No ponto, considerando o relato seguro e coeso das vítimas no sentido de que o recorrente empregou arma de fogo para exercer a grave ameaça, tenho que inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Ressalta-se que segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), mostrando-se legítima a manutenção da majorante questionada.

À vista de tais premissas, diante da neutralização da vetorial referente às consequências do crime e considerando a permanência de uma vetorial desfavorável (circunstâncias do crime), redimensiono a basilar para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, diante da atenuante da menoridade, estabeleço a pena intermediária no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Quanto à fase subsequente do cálculo dosimétrico, adoto os mesmos critérios utilizados pelo magistrado sentenciante, aumentando a pena em 1/3, em razão das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, pelo que fixo a reprimenda em 5 anos, 4 meses e 13 dias-multa. Em razão do concurso formal de crimes (CP, art. 70), elevo a pena em 1/6 estabelecendo-a definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, b) e pagamento de 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, entre a data do recebimento da denúncia em 02/02/2016 (ID 16973265, pág. 4), e a prolação da sentença condenatória em 04/05/2023 (ID 16973285), marco considerado como interruptivo da prescrição, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao prazo prescricional reduzido de 6 anos (CP, art. 109, III c/c art. 115), sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e
DECLARAR
extinta a punibilidade de

DHEMERSON RAFAEL DA SILVA PORTO, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, III, 115 e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/11/2024